Tribunal: TJMT
Processo: 1052159-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052159-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), AROLDO PABLO DA SILVA - CPF: 738.076.131-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. INEXISTÊNCIA. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

2. “É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. ” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Daycoval S/A.
, contra sentença proferida pelo 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1052159-30.2019.811.0041 movida em face de
Aroldo Pablo da Silva
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos do artigo 485, IV do CPC.

Sustenta a parte apelante que a sentença deve ser reformada argumentando que:
1)
a lei não determina que o devedor seja constituído em mora obrigatoriamente via notificação extrajudicial, ficando a critério do credor efetuar a notificação, ou efetuar o protesto do título;
2)
tentou notificar extrajudicialmente a parte apelada, porém não logrou êxito, sendo assim, providenciou o protesto do contrato, sendo assim ajuizou a ação de busca e apreensão, porém, o juízo “a quo” entendeu por bem extinguir o processo, sob o fundamento, que o protesto realizado pelo Apelante não serve para constituir em mora o devedor.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem “a quo” para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões ante a não angularização pessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Banco Daycoval. ajuizou ação de busca e apreensão em face de Aroldo Pablo da Silva.

Oportunizada emendar a inicial (Id. 70189980) a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 45180470), a recorrente se manifestou defendendo que a constituição em mora realizada por meio do protesto é válida (Id. 70189982).

Fora oportunizado novamente a parte autora/recorrente a emendar a inicial (Id. 70189983). O autor se manifestou requerendo que fosse proferida a sentença (Id. 70189984);

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora atacada (Id. 70189985).

Pois bem.

Malgrado os argumentos da empresa recorrente, o recurso não comporta o provimento desejado.

Como sabido, para concessão da liminar de busca e apreensão pretendida, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", égide da Súmula 72, do STJ.

Do mesmo modo, o artigo 2o, § 2°, do Decreto-Lei no. 911/69, dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, “in verbis”:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

[...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora decorre do simples inadimplemento do contratante que deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, é desnecessária a intimação pessoal da parte, uma vez que ela pode se ocultar para não ser constituída em mora, motivo pelo qual, o simples envio da notificação extrajudicial no endereço informado pelo devedor no ato da celebração do contrato é suficiente para torná-la válida.

Verifico nos autos que o aviso de recebimento trazido com a inicial foi devolvido com o motivo “Não procurado” (Id. 70189977), instando a emendar inicial o banco Apelante se manifestou defendendo a validade do protesto realizado.

Como sabido, o art. 15 da Lei 9.492/97 autoriza o protesto por edital somente em algumas hipóteses, como, por exemplo, no caso de o devedor se encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo se recusar a receber a notificação.

Nesse contexto, somente é possível a caracterização da mora do devedor por meio de protesto por edital, se
exauridos os meios para localização do devedor.

Todavia, no caso concreto,
inexiste nos autos prova de que foram esgotadas as diligências para encontrar a parte Apelada
, razão pela qual se mostra incabível o protesto por edital, de maneira que é acertada a sentença que julgou extinto a ação de busca e apreensão, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) (Destaquei)

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" - NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “Se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “outros” e consta no AR que não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).” (N.U 1011330-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020). (TJ-MT 10038124620208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

De minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO COM MOTIVO “ENDEREÇO DESCONHECIDO E NÃO EXISTE O No INDICADO” – NOTIFICAÇÃO VIA PROTESTO POR EDITAL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE ESGOSTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (STJ, Súmula 72) A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Para sua efetivação, é imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo destinatário. (TJ-MT - AC: 10085591320188110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

Portanto, conforme já afirmado alhures, nesta ação não houve esgotamento dos meios para localização do devedor, motivo pelo qual o protesto por edital não é válido para caracterizar a mora.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021